Tribunal: TJMT
Processo: 1002980-37.2022.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002980-37.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ FERREIRA DE SOUZA - CPF: 038.964.881-71 (APELADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), CARLOS FERREIRA BARBOSA - CPF: 026.674.331-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AUGUSTO HARNISCH - CPF: 044.428.249-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DO CUMPRIMENTO INICIAL DA REPRIMENDA – POSSIBILIDADE –

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (10.248,95 KG DE CLORIDRATO DE COCAÍNA) –ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL FECHADO – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA REGIME MAIS GRAVOSO – ENUNCIADO N° 47 DO TJMT – ENTENDIMENTO DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3º DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 42 DA LEI DE DROGAS –
RECURSO PROVIDO
.

É cabível a imposição de regime prisional mais gravoso, ou seja, o fechado, se a pena-base do apelante foi fixada acima do mínimo legal, diante da quantidade de entorpecente apreendido em posse do réu. Inteligência do Enunciado nº. 47 TCCR/TJMT,
in verbis:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.º 1002980-37.2022.8.11.0037, que o condenou no incurso do art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/2006, pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão, cumprimento em regime inicial no semiaberto e, pagamento 600 (seiscentos) dias-multa. (Id. 152845213)

Nas razões recursais, o
Parquet
busca-se para alteração do regime inicial do cumprimento da pena imposta ao apelado André Luiz Ferreira de Souza, alterando para o fechado, nos termos do art. 42 da Lei. n. 11.343/2006, por entender ser o mais adequado ao caso. (Id. 152845246)

Nas contrarrazões, a defesa do apelado, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 152845249)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando:

(Id. 15434660)

“Apelação criminal. Tráfico de drogas interestadual. Sentença condenatória. Irresignação Ministerial. Almejado o recrudescimento do regime de cumprimento de pena. Possibilidade. Réu flagrado com mais de 10 (dez) quilos de cloridrato de cocaína. Quantidade e natureza do entorpecente que autorizam a imposição do regime mais gravoso. Enunciado Criminal nº 47 do TJMT.
Parecer pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.º 1002980-37.2022.811.0037.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] No dia 19 de abril de 2022, por volta das 10h31min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA trazia consigo e transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 10.248,95kg (dez quilogramas, duzentos e quarenta e oito gramas e noventa e cinco centigramas) de cloridrato de cocaína, droga acondicionada em 10 (dez) tabletes, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id.82824901) e Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.004525-01 (Id.83312342), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal realizava procedimento de rotina e abordou o veículo do tipo carro, marca/modelo Ford/Ka, cor branca, placas PBF8J98, o qual era conduzido pelo denunciado ANDRÉ LUIZ. Durante entrevista, os agentes federais notaram um nervosismo excessivo do denunciado, o qual ao ser entrevistado apresentou respostas desconexas e contraditórias quanto ao seu destino, fato que motivou o aprofundamento da fiscalização.

Em revista veicular, os policiais rodoviários federais localizaram a quantia de 10.248,95kg de cloridrato de cocaína, substância entorpecente que estava acondicionada na forma de 10 tabletes, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id.82824901) e Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.004525-01 (Id.83312342).

O denunciado confirmou para os agentes federais que vinha do Estado de Rondônia/RO e que na cidade de Tangará da Serra/MT pegou a droga, a qual ele deveria deixar nesta cidade de Primavera do Leste/MT, bem como que receberia pelo transporte a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE SOUZA, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06; requerendo seja recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenada, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas adiante indicadas.” (Id. 152844700)

Extrai-se da exordial acusatória, que no dia e endereço mencionado, os Policiais Rodoviários Federais, realizaram abordagem do réu, como de rotina, sendo que durante a entrevista o mesmo apresentou nervosismo com justificativas desconexas, causando estranhezas na guarnição.

Diante disso, em ato contínuo, realizaram busca no referido veículo, localizando
a quantia de 10.248,95kg (dez quilogramas, duzentos e quarenta e oito gramas e noventa e cinco centigramas) de cloridrato de cocaína, acondicionada em 10 (dez) tabletes.

Em decorrência da situação de flagrância, o apelado foi preso pelo suposto crime de tráfico, sendo convertida a prisão em preventiva, com fundamento em assegurar a ordem pública e constatado o
periculum libertatis.

Consta na sentença,
in verbis:

“[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o acusado ANDRÉ LUIZ FERREIRA DA SOUZA, qualificado nos autos, às penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (10.248,95 kg divididos em 10 tabletes), razão pela qual, fixo a pena base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619.

2ª FASE

Presente a atenuante da confissão, atenuo a pena em 1 ano de reclusão e 100 dias multa alcançando a pena intermediária em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Não há agravantes a serem consideradas.

3ª FASE

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, a premeditação para o transporte da droga, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, bem como o recebimento de quantia em dinheiro no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para tal ação, deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.

Não existe causa de aumento de pena a ser valorada.

Assim, perfaz-se o total de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, pena esta que a torno definitiva, ante outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do CP.

Por essa razão, nos termos do art. 1.553 da CNGC, passo a fixar as seguintes condições para ingresso imediato no referido regime:

1. Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;

2. Uso de tornozeleira eletrônica;

3. Saída para o trabalho às 06h00min e retorno às 20h00min nos dias úteis e sábados, permanecendo em sua residência durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga;

4. Não sair da comarca sem prévia autorização judicial; e

5. Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês.

Expeça-se alvará de soltura colocando o réu em liberdade, após a colocação da tornozeleira eletrônica, salvo se por outro motivo estiver preso.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no art. 44, I do Código Penal.

Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais, Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Proceda-se a incineração das drogas apreendida, conforme determina o art. 32 da Lei de Drogas.

Decreto o perdimento do aparelho celular apreendido, em favor do Conselho da Comunidade (fls. 01 – ID 83310736).

Decreto, ainda, o perdimento do veículo Ford Ka, cor branca, placa OBF8J98 em favor FUNESD/MT (Secretaria de Estado de Segurança Pública, Lei: 10.057/14, conforme dispõe o artigo 63, §1º da Lei de Drogas, vez que devidamente comprovada sua utilização no transporte de droga pelo acusado, conforme acima exposto (fls. 01 – ID 83310736).

Publicada em audiência, saem as partes devidamente intimadas.

Transitada em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, comuniquem-se o INI e o TRE, expeça-se guia de execução definitiva e se arquivem os autos, com as baixas necessárias.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Daene Alves Braga, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. [...]” (Id. 152845213)

Conforme já mencionado, o apelado André Luiz Ferreira de Souza, foi preso em flagrante transportando a quantia de 10.248,95 kg (dez quilogramas, duzentos e quarenta e oito gramas e noventa e cinco centigramas) de cloridrato de cocaína, acondicionada em 10 (dez) tabletes, conforme consta no termo de apreensão e laudo pericial (Id. 152842897)

Após o apelado André Luiz Ferreira de Souza, foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006), a pena de 06 (seis) anos de reclusão no regime inicial no semiaberto, e o pagamento 600 (seiscentos) dias-multa.

Assim, em razão da quantidade expressiva e a natureza do entorpecente apreendido em poder do réu, o Ministério Público, interpôs o presente recurso, visando somente a alteração do cumprimento da pena para um regime inicial mais gravoso, ou seja, para o fechado, nos termos do art. 42 da Lei. n. 11.343/2006.

Razão possui o
parquet.
Explico.

Cumpre ressaltar, que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos tem o direito de cumprir a pena corporal em regime semiaberto (art. 33, § 2°, b, do CP),
caso as circunstâncias judiciais do art. 59 lhe forem favoráveis, o que não ocorre no presente caso.

Segundo a regra do art. 42 da Lei de Drogas, é no sentido que a natureza e a quantidade da droga apreendida, autoriza o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente.

In casu,
a pena foi valorada negativamente na primeira fase em razão da natureza e a quantidade de substância de entorpecente apreendida, sendo fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso, conforme preceitua o art. 33, §3º, do CP c/c art. 42 da Lei de Drogas.

À propósito, esse é entendimento do STJ:

“[...] o reconhecimento da natureza e quantidade de droga como circunstância judicial negativa, permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.536/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)”

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo n. 47 desta Corte, traz a seguinte redação:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

Ainda nesse sentido:

“[...] A condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa – quantidade da droga apreendida – justificam o regime inicial fechado, conforme jurisprudência do c. STJ (REsp nº 1.978.262/SP; AgRg no HC nº 743.139/MS). [...] (N.U 1019993-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

“[...] 5. A avaliação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal constitui fundamento idôneo para subsidiar a fixação de regime mais gravoso que o inicialmente indicado, nos termos do art. 33, §3º, do CP [...] (N.U 1001277-68.2021.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)”

“[...] 4. Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, se a pena-base do apelante ainda que modificada, foi fixada acima do mínimo legal, diante de quantidade da droga apreendida. Inteligência do Enunciado nº. 47 TCCR/TJMT, in verbis: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”. [...] (N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

“[...] Aplicada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, é idônea a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. [...] (N.U 1002490-70.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)”

“[...] Constatando-se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes na quantidade e natureza da substância entorpecente encontrada com o acusado, justifica-se a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Não há afalar em reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 quando a exorbitante quantidade de droga de acentuada nocividade encontrada com o réu evidenciar o envolvimento do acusado com organização criminosa e/ou a sua dedicação ao narcotráfico. Aplicada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, é idônea a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. [...] (N.U 1002490-70.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
, ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para acolher a imposição do cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do art. 33, §º do Código Penal c/c art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da natureza e a quantidade de substância de entorpecente apreendido em posse do apelado André Luiz Ferreira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023